Tribunal: TJPA
Processo: 0005774-79.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005774-79.2018.8.14.0045

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0005774-79.2018.8.14.0045.

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALIFICADORAS. DECOTE INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (violência contra a mulher), c/c §7º, inciso III, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio doloso contra sua companheira. A defesa busca o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é admitida quando forem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII).

5. O motivo torpe alegadamente fundado em ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento apresenta indícios suficientes de reprovabilidade moral a justificar sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente em razão da natureza repentina e da forma do ataque — múltiplos golpes de facão desferidos contra a vítima no interior de sua residência —, o que caracteriza, ao menos em tese, a impossibilidade de reação.

7. O princípio do
in dubio pro societate
orienta que dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à presença de qualificadoras devem ser resolvidas em favor da sociedade, cabendo ao Júri Popular a decisão final sobre a procedência das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c §7º, III; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 778.470/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2025, DJEN 09/09/2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000193-14.2011.8.14.0115, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/05/2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800517-93.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcus Vinicius da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, §7º, III, do Código Penal
(ID 28767267).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 11/05/2018, na Rua 07, nº 750, Setor Marechal Rondon, do município de Redenção/PA, o nacional Marcus Vinicius da Silva, com intenção homicida, agindo com motivo torpe, desferiu vários golpes de facão contra sua companheira Letícia Aguiar Araújo, sem lhe dar chance de defesa, sendo tal agressão a causa de seu óbito (ID 28767204).

Em razões recursais, a defesa requer a reformar da decisão de pronúncia, com a exclusão das qualificadoras por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (ID 21700733).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28767289).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28767297).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 29999197).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa pleiteia a
reforma da sentença de pronúncia
, sustentando a
inexistência das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que o crime teria sido praticado sob intenso abalo emocional e motivado por ciúme, o que descaracterizaria a torpeza.

É cediço, que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, competindo ao juízo de origem apenas verificar a existência de prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sem proceder à análise aprofundada do mérito da imputação.

Cuida-se, pois, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não implica juízo condenatório nem absolutório, limitando-se a remeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Desse modo, as incertezas relativas à dinâmica dos fatos, às motivações do crime ou à incidência das qualificadoras devem ser solucionadas em favor da sociedade, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, a fim de que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, aprecie a matéria em plenário.

No caso, a
materialidade delitiva
se encontra evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, Auto de Apresentação e Apreensão (ID 28767190) e pelo Relatório de Local de Crime (ID 28767196).

Quanto aos
indícios de autoria
,

existe substrato mínimo apontando o recorrente como possível autor do fato, conforme o exposto no bojo da sentença de ID 28767267
.

A defesa busca o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, sob o fundamento de que o motivo torpe não se configuraria, pois o crime teria sido cometido em razão de ciúme e que não haveria prova de que a vítima foi impossibilitada de se defender.

No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que, na fase de pronúncia, a regra é a manutenção das qualificadoras sempre que não forem manifestamente improcedentes, porquanto a aferição definitiva de sua existência, natureza e peso valorativo compete aos jurados.

De início, a jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase processual quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. (...)
6. A análise aprofundada da qualificadora do motivo fútil deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível seu afastamento na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado.
7. Jurisprudência: “[TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020].” (...) TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000193-14.2011.8.14.0115 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (grifo nosso)

No caso dos autos, a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem apontado elementos concretos extraídos da prova oral e do laudo cadavérico, que indicam a possível configuração das referidas qualificadoras.

O conjunto probatório indica que o crime teria sido praticado por inconformismo do acusado com o término do relacionamento e por ciúmes diante de uma suposta traição da vítima.

Embora o ciúme, isoladamente, não seja sempre considerado motivo torpe, é certo que, quando associado ao sentimento de posse e ao desprezo pela vida da mulher, pode revelar reprovabilidade moral acentuada, a justificar a manutenção da qualificadora até apreciação pelo Júri.

O STJ tem entendimento de que a exclusão dessa qualificadora na pronúncia só é cabível quando manifestamente descabida, o que não se verifica na hipótese:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. (...) 4) HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 4.2. No caso dos autos, as instâncias de origem, após a análise das provas produzidas nos autos, apontaram para a existência de indícios suficientes que sustentam as imputações, sendo de competência do Conselho de Sentença a decisão sobre a configuração das qualificadoras. (...) (HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Portanto, a existência de divergências sobre o real motivo do crime — se por ciúmes, vingança ou sentimento de posse — não autoriza o afastamento da qualificadora, devendo a questão ser apreciada pelos jurados, sob o crivo do contraditório.

Igualmente, a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP deve ser mantida.

Conforme se extrai do auto de exame cadavérico e dos depoimentos colhidos, a vítima foi atacada de forma repentina e sem chance de reação, sendo surpreendida em seu domicílio pelo companheiro, que desferiu diversos golpes de facão.

Tal contexto, em tese, revela o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, ao menos de modo indiciário, o que é suficiente para justificar a submissão do acusado ao julgamento popular.

A propósito:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A pronúncia fundamenta-se na existência de elementos suficientes que comprovam a materialidade do crime e indícios de autoria, sendo que a decisão de pronúncia se caracteriza por um juízo de admissibilidade, sem exaurir a valoração da prova, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. 4. A decisão de pronúncia não exige certeza absoluta, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação exauriente das provas e a decisão final sobre a culpabilidade do acusado. (...) 6.
Quanto ao pedido de decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, tal questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete julgar a procedência das qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em análise.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800517-93.2023.8.14.0003 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, não há como acolher o pleito de exclusão da referida qualificadora, haja vista que a análise aprofundada da dinâmica dos fatos compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Destarte, a materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria presentes, nos termos do art. 413 do CPP, diante disso, sendo inviável a reforma da decisão e indevido o decote da qualificadora do motivo fútil, ausente manifesta improcedência, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025